Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça, e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para incutir-lhe temor, tanto que ela buscou auxílio policial, representou criminalmente contra o acusado e requereu medidas protetivas, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.

2. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando firmes e integralmente coerentes, em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, nos autos, contraprova apta de reduzir sua força probatória.

3. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo da Vara das Execuções Penais.

4. Recurso parcialmente provido.